Tribunal: TJDFT
Processo: 0721825-07.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0721825-07.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. RECORRIDO: GERALDO ANTONIO DE CASTRO DECISÃO Vistos, etc. Aduz GERALDO ANTÔNIO DE CASTRO que os presentes autos foram remetidos a esta Turma Recursal sem apreciação de embargos declaração da sentença proferida no juízo a quo. Com razão o peticionante, tendo em vista que após proferida sentença (ID28653627), foram opostos embargos de declaração pela parte autora (ID28653630), bem como pela parte ré (ID28653632), sendo que apenas foram apreciados estes, não havendo manifestação judicial sobre aqueles (ID28653633). Assim, remetam-se os atos ao juízo de origem para apreciação dos embargos de declaração opostos pela parte autora (ID28653630), reabrindo-se o prazo para a prática dos demais atos processuais. Intime-se. Brasília/DF, 1 de outubro de 2021. ANA CLÁUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora